Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, § 1o da Lei no 9.099/95, em razão de não ter sido encontrada a parte ré.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28706914 e 28706915).
3. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré, ou de oportunizar prazo para a apresentação de novo endereço.
4. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis.
5. No caso, não houve oportunização de novo prazo para apresentação de endereço, tampouco consulta aos sistemas disponíveis, mostrando-se prematura a extinção do feito, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, impondo-se a anulação da sentença de extinção. Precedentes: Acórdão 1361158, 07386055620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1007903, 20130610119249ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 520/547.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas informatizados para a localização da parte ré, com o consequente regular processamento da demanda.
7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.